Tribunal: TJPA
Processo: 0810651-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810651-28.2022.8.14.0000

PACIENTE: YURI ALEF DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CPP. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento placitado no âmbito da Suprema Corte, “em se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável a intimação pessoal quando da prolação da sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído”
(STF,
AgRg no HC 17955/PE
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe: 14/05/2020), hipótese retratada nos autos, em que o
paciente respondeu ao processo solto e o defensor por ele constituído foi regularmente intimado do édito condenatório.

2. O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “a inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual, pois vige entre nós o princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do Código de Processo Penal) - (AgRg no HC n. 717.898/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/3/2022), de modo que a manifestação da parte externando seu desejo de recorrer às instâncias superiores não tem o condão de desqualificar o trânsito em julgado já operado, muito menos promover a reabertura de prazo recursal” (STJ, HC 748704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 29/08/2022)

3.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 18 a 20 de outubro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 de outubro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
YURI ALEF DA SILVA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA nos autos da ação penal n. 0002345-91.2014.8.14.0030, constando na impetração que o paciente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, I e II) à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado, assegurado o direito de o réu recorrer em liberdade.

Em razões de direito, o impetrante se insurge contra a decisão proferida em primeiro grau que indeferiu o pedido de devolução do prazo recursal ao paciente, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de que a sentença transitou livremente em julgado por ausência de interposição de recurso pelo defensor e da falta de intimação pessoal do coacto, pontuando ser indispensável a intimação da sentença condenatória ao réu que respondeu solto ao processo, em atenção ao princípio da ampla defesa. Em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem para anular o trânsito em julgado da sentença e restituir o prazo recursal, permitindo ao paciente o direito de interpor recurso de apelação.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10534811.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou o indeferimento do pedido de restituição do prazo recursal, tendo consignado que o paciente “respondeu o processo em liberdade, sendo representado nos autos através de seu advogado constituído, pelo qual foi devidamente intimado dos termos da sentença condenatória, conforme certidão de trânsito em julgado constante nos autos” (ID n. 10566195).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
habeas corpus
(ID n. 10756698).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória pela ausência de intimação pessoal do paciente, pois, a despeito de o réu livrar-se solto e de a defesa técnica constituída ter sido intimada do édito condenatório nos termos previstos em lei, o preceito normativo insculpido no art. 392, II, do CPP viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

No ponto, importante consignar que a lei processual penal dispõe que a intimação da sentença será feita ao réu, pessoalmente,
ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto
, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado a fiança (CPP, art. 392, II). A esse propósito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “
em se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável a intimação pessoal quando da prolação da sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído
” (STF,
AgRg no HC 179.553/PE
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe: 14/05/2020, cf.
https://bit.ly/3TfV6Ot
).

Nessa mesma linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que
“consoante
o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo”
(
AgRg no HC n. 661.692/SC
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/5/2021, cf.
https://bit.ly/3Mxbd8c
).

Outrossim, a Corte Especial tem sufragado entendimento no sentido de que
a inércia do causídico em interpor o recurso cabível não enseja, por si só, nulidade processual apta a desconstituir o trânsito em julgado da sentença, ainda quando o réu, posteriormente, manifeste seu interesse recursal, em razão do princípio da voluntariedade recursal e da autoridade da coisa julgada. Veja-se:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO QUE SE ENCONTRA SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
1.
Consoante o disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, através da publicação no órgão de imprensa oficial, acerca da sentença condenatória. Precedentes.
2. A inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual, pois vige entre nós o princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do Código de Processo Penal) - (AgRg no HC n. 717.898/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/3/2022), de modo que a manifestação da parte externando seu desejo de recorrer às instâncias superiores não tem o condão de desqualificar o trânsito em julgado já operado, muito menos promover a reabertura de prazo recursal.

3. Ordem denegada.
(STJ,
HC 748704/SP,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 29/08/2022, cf.
https://bit.ly/3CvpvkT
) (Grifo nosso).

Neste espeque, sobreleva destacar que no caso em apreço, pelos documentos trazidos à baila e nos termos das informações prestadas pela autoridade coatora (ID n. 10566195), o réu respondeu ao processo em liberdade, comparecendo a todos os atos designados pelo juízo, tendo constituído advogado particular (Ação Penal n. 0002345-91.2014.8.14.0030 - ID n.

47237643 – pág. 1), que o representou durante o trâmite processual até a prolação da sentença condenatória, na qual consta cientificação subscrita pelo causídico em 16/09/2020 (ID n. 10473512 – Pág. 4).

Desta feita, verifica-se que o
decisum
proferido pelo juízo singular que indeferiu o pedido de devolução do prazo recursal nos autos da ação penal originária (ID n. 67876449), encontra-se alinhado a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores que vem reconhecendo a suficiência da intimação da defesa técnica no caso de réu solto, nos termos do art. 392, inciso II, do CPP, inexistindo qualquer nulidade na intimação da sentença condenatória realizada tão somente na pessoa do advogado constituído pelo réu, o que, por corolário, afasta a possibilidade de desconstituição do trânsito julgado e de reabertura do prazo recursal pleiteado na inicial do
mandamus.

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade do
decisum
objurgado, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e DENEGO
a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém (PA), 18 de
outubro
de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2022